Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729817-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI - EPP RECORRIDO: INFINITE BANK S/A DESPACHO Intime-se a parte recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24597967, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010